Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706753-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA ZENEIDE ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente do Ofício Id. 18332729. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora